Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0726928-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARILENE MARQUES DE SOUSA DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 59812455). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019